Tribunal: TJDFT
Processo: 0717967-08.2024.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0717967-08.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ITAU UNIBANCO HOLDING S.A., BANCO C6 S.A., CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PARATI - CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. APELADO: MILTON ALVES DE MACEDO, BANCO BMG SA, BANCO AGIBANK S.A Vistos etc. Do cotejo dos autos depura-se que os ilustrados causídicos que subscreveram os recursos interpostos pelos réus Caixa Econômica Federal e Parati - Crédito, Financiamento e Investimento S/A, respectivamente, o Dr. Fabrício dos Reis Brandão (OAB/PA no 11.471) e o Dr. João Vitor Chaves Marques (OAB/CE no 30.348), não estão revestidos de aparato material para firmá-los de forma legítima, pois não consta dos autos os regulares instrumentos de mandato ou os adequados substabelecimentos outorgando-lhes poderes para as representações processuais dos recorrentes indicados alhures. Em sendo assim, considerando que tais apelos não satisfazem o pressuposto objetivo de recorribilidade pertinente à regularidade de representação, pois subscritos por advogados desprovidos de lastro para patrociná-los, assinalo aos referidos apelantes, em observância ao apregoado no artigo 76 do Código de Processo Civil[1], o prazo de 05 (cinco) dias para regularizarem suas representações processuais, exibindo, para tanto, os instrumentos de mandato ou os substabelecimentos dos quais emergiram os poderes dos firmatários das apelações que aviaram, sob pena de não ser dado conhecimento aos recursos que aviaram ante a irregularidade formal que os permeia. Expirado aludido interregno, tornem os autos conclusos, devidamente certificados, a fim de que sobeje ultimada a análise dos instrumentos recursais, independentemente de manifestação dos recorrentes apontados. I. Brasília-DF, 2 de dezembro de 2025. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] Código de Processo Civil - “Art. 76. Verificada a incapacidade processual ou a irregularidade da representação da parte, o juiz suspenderá o processo e designará prazo razoável para que seja sanado o vício”. (...)